Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação monitória, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a efetiva prestação do serviço que originou a nota promissória objeto da demanda.
II. Questão em discussão: Discute-se a necessidade de comprovação da origem da dívida (causa debendi) para a admissibilidade de ação monitória fundada em nota promissória.
III. Razões de decidir: A nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, não exigindo a demonstração da causa subjacente para a admissibilidade da ação monitória. A exigência imposta pelo juízo de origem contraria a jurisprudência consolidada e os princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito. Além disso, eventual suspeita de irregularidade pode e deve ser apurada pelos meios legais cabíveis, como o ofício à Secretaria de Fazenda, mas não constitui óbice ao regular processamento da ação monitória, ao menos em sua fase inicial.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.